Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO PRÉVIA PELO LOCADOR. CONSUMO DE ÁGUA E LUZ. PROVA. IPTU. FALTA DE CONVENÇÃO EXPRESSA.

I. A cobrança de dívida inquilinária correspondente a consumo de luz e água não está condicionada à sua prévia quitação pelo locador junto aos fornecedores respectivos, consoante a inteligência dos artigos 23, inciso VIII, 25, caput, e 62, inciso I, da Lei 8.245/1991.

II. O locatário deve ser condenado a pagar ao locador as despesas de água e luz comprovadamente inadimplidas durante a locação, nos termos do artigo 23, inciso VIII, da Lei 8245/1991.

III. De acordo com o artigo 22, inciso VIII, da Lei do Inquilinato, a responsabilidade do locatário pelo pagamento do IPTU do imóvel locado pressupõe convenção expressa nesse sentido.

IV. Recurso parcialmente provido.